Tribunal: TJES
Processo: 0012801-09.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012801-09.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIONATA NEITZEL OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DESª.
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 155 DO CPP. VALORAÇÃO DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1- Embargos de declaração opostos em face de acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação defensivo. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 155 do Código de Processo Penal, do art. 59 do Código Penal, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, além de requerer o prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à valoração das provas produzidas sob o crivo do contraditório e à aplicação do art. 155 do CPP; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto à dosimetria da pena, especialmente em relação ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006 e ao art. 59 do Código Penal; (iii) determinar se houve omissão quanto à fixação do regime inicial semiaberto nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente ao saneamento de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, sendo inadequados para rediscutir matéria já apreciada no acórdão embargado.

4- O acórdão embargado analisou expressamente a suficiência probatória para manutenção da condenação, consignando que os depoimentos dos policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo quando inexistente demonstração concreta de parcialidade ou imprestabilidade.

5- A negativa de autoria e a alegação de posse da droga para consumo próprio foram afastadas diante do contexto fático da apreensão e da quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, consistentes em 17 papelotes de cocaína e 51 comprimidos de ecstasy.

6- A pena-base foi fundamentadamente fixada acima do mínimo legal em razão da natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas, em observância ao art. 42 da Lei nº 11.343/2006, sendo reputado proporcional o incremento aplicado.

7- O regime inicial semiaberto foi mantido em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, em consonância com o art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

8 - O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos defensivos quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

9- A insurgência recursal revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

10- O prequestionamento explícito é desnecessário quando a matéria debatida já foi devidamente enfrentada no acórdão recorrido, ainda que sem referência expressa aos dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:
1- Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida pelo órgão julgador.
2- Os depoimentos de policiais prestados em juízo constituem meio de prova idôneo para fundamentar condenação criminal quando inexistente prova de parcialidade ou invalidade.
3- A natureza, quantidade e diversidade das drogas apreendidas justificam a exasperação da pena-base nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
4- A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos.
5- O prequestionamento dispensa menção expressa a dispositivos legais quando a matéria foi apreciada no acórdão recorrido.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 619; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 33, § 3º, 44, III, e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.017.864/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 21.08.2025; STJ, REsp n. 2.084.007/SP, rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 29.04.2026, DJEN 06.05.2026; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 09.04.2024, DJe 12.04.2024; STF, Súmulas 282 e 356; STJ, Súmula 211.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por DIONATA NEITZEL OLIVEIRA

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que há omissão quanto
à adequada aplicação do art. 155 do Código de Processo Penal, no tocante ao art. 59 do Código Penal e ao art. 42 da Lei 11.343/2006 e quanto à aplicação do art. 33, §2º, “c” do Código Penal.
Por fim, prequestiona a matéria debatida (id.
19355192
).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id.
19869817
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos por DIONATA NEITZEL OLIVEIRA

em face de acórdão, desta Relatoria, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante.

O embargante sustenta que há omissão quanto
à adequada aplicação do art. 155 do Código de Processo Penal, no tocante ao art. 59 do Código Penal e ao art. 42 da Lei 11.343/2006 e quanto à aplicação do art. 33, §2º, “c” do Código Penal.
Por fim, prequestiona a matéria debatida (id. 19355192).

Encaminhado o feito à Douta Procuradoria de Justiça, a mesma opinou pelo desprovimento do recurso (id. 19869817).

Na forma do art. 619, do CPP, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo vedada a oposição dos aclaratórios para reexaminar as questões de mérito debatidas no acórdão.

Analisando as razões recursais do apelo e o acórdão embargado, verifico que não há omissão a ser sanada.

Conforme restou consignado no acórdão, há prova suficiente de autoria e materialidade, sendo que os depoimentos dos policiais, em Juízo, constituem meio de prova idôneo para manter a condenação, sendo ilididos apenas por firme contraprova, o que não ocorreu no caso.

Apesar de o réu negar a prática do crime, verifico que o depoimento firme e coerente prestado pelo policial militar que participou da ocorrência que culminou na apreensão de drogas e resultou na respectiva prisão em flagrante, revelam a prática da traficância, sendo descabida a tese absolutória.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
“o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
(AgRg no HC n. 1.017.864/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 21/8/2025).

É importante destacar também que, diante do contexto fático da apreensão e da quantidade de droga apreendida (17 papelotes de cocaína e 51 comprimidos de ecstasy), não é crível a alegação da defesa em sede recursal de que seria para uso próprio. Assim, não se há de falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que a materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Consta do acórdão, a análise da dosimetria, mormente quanto à primeira fase e incidência do art. 42 da Lei 11.343/06

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão pela valoração da natureza, quantidade e diversidade de droga apreendida, o que encontra amparo no art. 42 da Lei 11.343/06, sendo ainda o aumento proporcional.

Por fim, quanto ao regime inicial também houve o devido enfrentamento nos seguintes termos:
“
Mantenho o regime inicial semiaberto, diante da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis”.

Não se pode olvidar que tal entendimento encontra amparo na jurisprudência do STJ.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE SONEGAÇÃO DE PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO (ART. 356 DO CP). ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 381, III, E 619 DO CPP. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL AFASTADA. ART. 489, § 1º, DO CPC. EMPREGO DA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM ALIADA A FUNDAMENTOS PRÓPRIOS. VALIDADE. TEMA 1.306/STJ. REGIME INICIAL SEMIABERTO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 33, § 2º, C, E § 3º, DO CP. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS (ART. 44, III, DO CP). REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1. Não se configura ofensa aos arts. 381, III, e 619 do Código de Processo Penal quando o Tribunal de origem, de forma fundamentada e suficiente, pronuncia-se acerca das questões aptas a influenciar na resolução da lide. O julgador não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as teses defensivas quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no Tema n. 1.306 dos recursos repetitivos, admite a utilização da técnica de fundamentação por referência (per relationem), desde que o julgador agregue fundamentos próprios para manter ou reformar a decisão proferida pela instância antecedente, requisito devidamente cumprido pelo Tribunal a quo ao ajustar o cálculo da pena e afastar agravante.

3. O pleito subsidiário de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal não comporta conhecimento quando a parte recorrente deixa de apontar a violação do art. 59 do Código Penal, limitando-se a indicar dispositivos de índole processual atinentes à formalidade das decisões judiciais. A deficiência na fundamentação atrai, por analogia, o óbice da Súmula 284/STF.

4. Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, é idônea a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento de pena inferior a 4 anos quando lastreada na valoração negativa de circunstâncias judiciais (in casu, os motivos e as circunstâncias do crime).

5. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis constitui óbice legal à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, ante o não preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal.

6. Recurso especial improvido.

(REsp n. 2.084.007/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 29/4/2026, DJEN de 6/5/2026.)

Sendo assim, nota-se que inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, sendo que a pretensão do embargante é de rediscutir a matéria exaustivamente analisada por esta Corte, o que foge da finalidade dos aclaratórios.

Destaco que é assente na jurisprudência que “[n]
ão se prestam os embargos de declaração para a rediscussão do aresto recorrido, menos ainda em nível infringente, revelado mero inconformismo com o resultado do julgamento.
”(EDcl no AgRg no RHC n. 170.844/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 12/4/2024).

Prosseguindo, com relação ao prequestionamento explícito, também não assiste razão ao embargante.

Por derradeiro,
o Excelso Supremo Tribunal Federal nos Enunciados de Súmula n. 282 e n. 356 e o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no Enunciado de Súmula n. 211, firmaram o entendimento de que, para eventual interposição de recurso aos seus órgãos, é desnecessária a oposição dos embargos de declaração para fins de prequestionamento quando as matérias foram devidamente tratadas no recurso próprio - apesar de não haver expressa remissão aos artigos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do E. Relator para rejeitar o Recurso.

É como voto.